Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-06.2022.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – ERRO MATERIAL DO V. ACÓRDÃO –– EMBARGOS ACOLHIDOS A FIM DE DETERMINAR A READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXANDO-OS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR DA CAUSA, DESCONTADO O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ AFASTADA NO V. ACÓRDÃO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – ERRO MATERIAL DO V. ACÓRDÃO –– EMBARGOS ACOLHIDOS A FIM DE DETERMINAR A READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXANDO-OS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR DA CAUSA, DESCONTADO O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ AFASTADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS